Tribunal: TJMT
Processo: 1023049-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023049-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALITA NAST OLIVEIRA LEMES - CPF: 023.717.571-10 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, questionando a abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas e seguros, com pedido de repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. Definir se há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; se os juros remuneratórios e encargos contratuais são abusivos; se houve venda casada na imposição de seguros e serviços adicionais; e se as tarifas cobradas são legais e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento liminar de improcedência se fundamenta no art. 332 do CPC, aplicável quando o pedido contraria súmulas e precedentes de recursos repetitivos dos tribunais superiores.

4. Taxa de 1,95% ao mês não configura abusividade, encontrando-se dentro dos parâmetros da média de mercado divulgada pelo BACEN (1,96% ao mês), conforme entendimento do REsp 1.061.530/RS.

5. Válida a pactuação expressa de capitalização mensal em cédula de crédito bancário, nos termos da Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I, e Súmula 539 do STJ.

6. Legítimas as cobranças de tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e tarifa de registro de contrato (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), quando expressamente pactuadas e com efetiva prestação dos serviços, observados os parâmetros de mercado.

7. Não configurada venda casada quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores, conforme Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Sentença mantida

Tese de julgamento
: São válidas as cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário que estipulem juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado, capitalização mensal expressa, tarifas bancárias autorizadas pela regulamentação e seguro prestamista contratado facultativamente, quando não demonstrada abusividade concreta ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 332, 85, § 2o e 487, I; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 381, 539 e 566/STJ; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); ADI 2.591/STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TALITA NAST OLIVEIRA LEMES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada (Proc. no 1023049-88.2024.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais para manter as condições da cédula bancária incólume, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (cf. Id. no 250952188)

No recurso, a Apelante alega que o contrato foi constituído com irregularidades quanto aos juros aplicados e encargos, sustentando ofensa aos princípios da boa-fé e transparência.

Aponta cerceamento de defesa por julgamento liminar e questiona a abusividade de juros remuneratórios, venda condicionada de encargos, tarifa de registro, cesta de serviços, cobrança de seguro, tarifa de cadastro e despesas.

Sustenta que a decisão contrariou o direito do consumidor e requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com revisão contratual e repetição do indébito.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, questionando a hipossuficiência da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade de todas as cláusulas contratuais. (cf. Id. no 278030872)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TALITA NAST OLIVEIRA LEMES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada pela apelante contra BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais para manter as condições da cédula bancária incólume, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que TALITA NAST OLIVEIRA LEMES ajuizou a presente demanda em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., requerendo a revisão de contrato de financiamento de veículo com declaração de nulidade das cláusulas consideradas abusivas, abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e compensação dos valores cobrados a maior.

Alega que firmou contrato de empréstimo com alienação fiduciária de veículo em garantia no valor de R$ 64.687,33 em 48 parcelas, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, capitalização mensal de juros, cobrança ilegal de taxas e tarifas de serviços de terceiros, seguro e IOF, necessitando da inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação defendendo a legalidade de todas as cláusulas contratuais, a conformidade dos juros com a média de mercado e a validade das tarifas cobradas conforme precedentes consolidados dos tribunais superiores.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Não obstante tratar a hipótese de contrato de adesão, não se avista qualquer dificuldade na interpretação das cláusulas contratuais, de modo que descabe qualquer alegação no sentido de desconhecimento de seu conteúdo, até porque a natureza do referido contrato não tira sua validade, pois em atenção ao princípio da autonomia da vontade, as partes contratantes têm plena capacidade e liberdade para contratar ou não, sendo certo que não há alegação de vício de vontade que possa contaminar o pacto.

Ademais, a ingerência do Poder Judiciário na relação contratual havia entre as partes somente se justifica quando existirem cláusulas abusivas no contrato de adesão, de modo que a aplicação da regra consumerista aos contratos bancários não induz à substituição automática das normas do Código de Processo Civil.

Conforme Súmula 381 do STJ, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Deve ser adiantado que os pedidos da parte requerente devem ser julgados liminarmente improcedentes, em razão dos pedidos contrariarem Súmulas do STF e STJ, por ela próprio ressaltados, bem como julgados proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso dos autos, a parte requerente busca o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, método de amortização, capitalização mensal de juros, cobrança ilegal de IOF, seguro prestamista e tarifas. (...)

Ocorre que o STF e o STJ já pacificaram, em julgamentos em sede de recursos repetitivos e em Súmulas, as matérias acima relacionadas, que serão destrinchadas abaixo.

Pois bem. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN.

(...)

Com efeito, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva.

No caso concreto, não se constata abusividade nas taxas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário “sub judice”, uma vez que
a taxa de juros remuneratórios prevista é de 1,95% ao mês, ou seja,
não supera o importe da taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, conforme dados do Banco Central do Brasil (1,96% a.m.). (...)

Igualmente, n
o que se refere à cobrança de tarifas por serviços de terceiros, uma vez que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, consoante 2a tese estabelecida no REsp repetitivo 1.225.573 (2a Seção do STJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, p. 24/10/2013). (...)

No mesmo sentido quanto à alegação de ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, eis que permitidas nos termos do REsp repetitivo no 1.578.553, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. [...]. 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553, 2a Seção do STJ, Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, p. 06/12/2018).

Deveras, conforme Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, sendo lícita a cobrança de tarifa de registro do contrato, quando não evidenciada qualquer abusividade, até porque foram especificadas quais seriam as despesas realizadas (itens C-D).

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do e. TJMT:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE ENCARGOS DURANTE O PERÍODO NORMALIDADE E ANORMALIDADE CONTRATUAL – EXCLUSÃO SOMENTE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – APELO DESPROVIDO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - COBRANÇA LEGAL – PRECEDENTE STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. [...]. O aresto invectivado não carrega vício de omissão pois consta, de modo claro e bem fundamentado, a legalidade da cobrança de R$ 347,52 [...] referente à tarifa de Registro de Contrato. [...]. (TJMT 10498442920198110041 MT, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2021, p. 12/02/2021).

Além disso, não se avista descompasso entre o valor exigido e a média praticada no mercado quando da celebração do contrato (Bacen/Tarifas/novembro/2023).

Além do mais, pelos termos da contratação, resta hialina a exponenciação dos juros, isto é, a contagem mensal de juros sobre juros, comumente tratada como juros capitalizados. Caso fossem juros simples, no patamar pactuado, a projeção anual deles seria bem menor que a verificada mediante simples soma aritmética.

Conquanto as cláusulas devam ser expressas e claras, além de interpretadas de maneira mais favorável ao tomador quando se tratar de contratos típicos de adesão (CC, art. 423), que exsurge ser o caso, não há dúvida, pelos próprios termos articulados nas exordiais, que a parte embargante tinha pleno conhecimento de que os juros do negócio eram exponenciais, com capitalização mensal.

Portanto, contratada expressamente taxa de juros mensais de forma capitalizada, conforme cláusula de “taxas de juros prefixados e capitalizados” do contrato de Id. 170298151 dos autos.

A pactuação explícita e de conhecimento do contratante dos juros capitalizados em período inferior a um ano autoriza a sua incidência e não fere as disposições dos arts. 113 e 421/422 do Código Civil, tratando-se de avença posterior a 31/03/2000, na forma da Medida Provisória suso anotada e do RE n.° 592.377/RS. Inaplicáveis os preceitos do art. 591 do Código Civil, de caráter geral, que cedem em face da normatização especial acima declinada e da súmula 596 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula no 596. As disposições do Decreto no 22.626, de 1933, não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. (...)

Ademais, a cédula de crédito bancário, em sua legislação específica, tem permissivo de capitalização de juros inferior ao ano, tal como, não custa repetir, preceitua o art. 28, § 1.°, inciso I, da Lei n.° 10.931/2004 (...)

Logo, devidos os juros capitalizados, nos termos contatados e legalmente autorizados pela aludida norma específica.

De mais a mais, o cálculo trazido ao feito se consubstancia em documento unilateral, não havendo prova nos autos apta a evidenciar a efetiva abusividade das cláusulas nos termos alegados.

Como se percebe, nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar vedação da venda casada.

No caso em questão, não há qualquer indício de que a instituição financeira requerida tenha imposto ao demandante a contratação do seguro com determinada seguradora ou grupo de seguradoras.

Conforme se infere do documento, o seguro foi contratado em instrumento em separado, com especificação clara do valor e do objeto da cobertura.

Com efeito, apesar de o valor do seguro contratado constar da cédula bancária, verifica-se que a garantia foi objeto de financiamento, de sorte que tal circunstância em nada corrobora a alegação de venda casada.

Assim, não havendo indícios de que a celebração do contrato principal foi condicionada à contratação com seguradora específica, não merece procedência a alegada violação ao art. 39, inciso I, da legislação consumerista.

Destaco, ainda, que a parte requerente já tinha o conhecimento prévio do valor que deveria pagar a título de seguro de proteção financeira, além de ter ficado expressamente consignado que somente pagaria o valor se houvesse a contratação.

Além disso, o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.

Dessa forma, identificada a contrapartida nas coberturas oferecidas, bem como o direito de o consumidor escolher a seguradora a ser contratada, fica descaracterizada a venda casada, não se falando, por conseguinte, em abusividade da contratação. (...)

No mais, registre-se que constam do contrato os valores, datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Assim sendo, não demonstrada outras incidências de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, não há se falar em afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes, tampouco em abstenção em inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-se hígida a respectiva cobrança.

Nesse diapasão, por corolário lógico, não há se cogitar em restituição de valores ou repetição do indébito, pois não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, mantidas as condições da cédula bancária que a mantenho incólume. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Inconformada com o desfecho dado à lide, TALITA NAST OLIVEIRA LEMES interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, se os juros remuneratórios e encargos contratuais são abusivos, se houve venda casada na imposição de seguros e serviços adicionais, e se as tarifas cobradas são legais e proporcionais, tudo sob a ótica das relações de consumo e dos precedentes consolidados pelos tribunais superiores.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente ao alegado cerceamento de defesa, passo a tecer considerações.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide com base no artigo 332 do Código de Processo Civil teria cerceado seu direito de defesa, impedindo a produção de provas necessárias à demonstração da abusividade contratual.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O dispositivo legal mencionado autoriza expressamente o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Essa é a redação do dispositivo legal supramencionado:

“
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”

Diante disso, apresento trecho da decisão de primeiro grau:

“
Deve ser adiantado que os pedidos da parte requerente devem ser julgados liminarmente improcedentes, em razão dos pedidos contrariarem Súmulas do STF e STJ, por ela próprio ressaltados, bem como julgados proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.”

A análise dos autos revela que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, demonstrando que as matérias suscitadas pela apelante encontram-se pacificadas pela jurisprudência superior, notadamente através dos precedentes dos recursos repetitivos que serão adiante analisados.

Ademais, o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, tendo a parte autora apresentado todos os argumentos e documentos que entendeu pertinentes na petição inicial, não se vislumbrando prejuízo concreto que justifique a anulação do julgado.

Diante disso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No que concerne aos juros remuneratórios, a insurgência da apelante fundamenta-se na alegação de que a taxa de 1,95% ao mês seria abusiva e desproporcional. Entretanto, essa tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Conforme estabelecido no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano, e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto, especificamente quando a taxa contratada superar em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios de 1,95% ao mês (cf. id. no 250952180) encontra-se dentro dos parâmetros da média de mercado divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, que era de 1,96% ao mês, conforme dados oficiais, não se configurando, portanto, a abusividade alegada pela apelante.

Esse é o entendimento consolidado neste Egrégio tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

Preliminar:

(...)

(ii) definir se os juros remuneratórios contratados e a capitalização de juros configuram cláusulas abusivas passíveis de revisão judicial; (...)

III. Razões para decidir (...)

4.Não há abusividade nos juros remuneratórios, que estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, pois foram expressamente pactuadas, tiveram sua efetiva prestação comprovada e não configuram onerosidade excessiva.

Tese de julgamento:

(...)

2. É válida a pactuação de juros remuneratórios inferiores ou equivalentes à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

(...) (N.U 1003661-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)”

Relativamente à capitalização de juros, a pretensão revisional também não merece acolhimento.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao estabelecer que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que se trata de Cédula de Crédito Bancário, instrumento que possui legislação específica prevista na Lei no 10.931/2004, cujo artigo 28, § 1o, inciso I, autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados ou não, bem como os critérios de sua incidência e periodicidade de capitalização.

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 247, estabeleceu que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A análise do contrato firmado entre as partes demonstra que houve previsão expressa da capitalização mensal dos juros, não havendo, assim, qualquer irregularidade na estipulação contratual, que se encontra amparada tanto pela legislação específica quanto pela jurisprudência consolidada.

Quanto às tarifas questionadas pela apelante, cada uma delas deve ser analisada individualmente à luz dos precedentes estabelecidos pelos tribunais superiores.

Porém, de início, convém apresentar o entendimento deste sodalício sobre as mencionadas tarifas, ao determinar que “
são legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços
” (N.U 1003661-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)”

No que se refere à tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou entendimento pela validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

A análise dos autos demonstra que o valor cobrado encontra-se dentro dos parâmetros de mercado e que houve efetiva prestação do serviço, conforme se depreende da documentação apresentada, não havendo elementos que indiquem abusividade ou onerosidade excessiva na cobrança.

A tarifa de cadastro, por sua vez, encontra respaldo na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
".

A cobrança de R$ 950,00 a título de tarifa de cadastro, embora significativa, não demonstra desproporcionalidade manifesta que configure abusividade, especialmente considerando que se destina a remunerar os serviços de análise creditícia e cadastral necessários à operação de financiamento, sendo sua cobrança autorizada pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional e chancelada pela jurisprudência superior.

Ademais, a proporcionalidade do valor é manifesta diante da comparação de precedentes desta corte que entendeu razoável a cobrança de R$ 839,00 a título de tarifa de cadastro quando do julgamento do recurso de apelação (N.U 1000017-94.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025).

No tocante à denominada "
cesta de serviços
", a documentação contratual demonstra que houve previsão expressa e clara dos serviços incluídos, bem como do valor correspondente, não se vislumbrando vício de consentimento ou imposição abusiva.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”. 2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”. 3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente. 4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

A Resolução CMN no 3.919/2010 autoriza a cobrança de serviços diferenciados oferecidos a pessoas naturais, desde que devidamente especificados, o que se verifica no caso em análise. A alegação de que tais serviços não foram efetivamente utilizados pelo consumidor não encontra amparo probatório nos autos, incumbindo à apelante o ônus de demonstrar tal circunstância, do qual não se desincumbiu adequadamente.

Relativamente ao seguro de proteção financeira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Contudo, para que se configure a venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração de que a contratação do seguro foi imposta como condição
sine qua non
para a obtenção do financiamento.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe o seguinte sobre essa modalidade de seguro:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. ADESÃO EXPRESSA E FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do seguro prestamista associado ao financiamento de veículo configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ou se constitui contratação válida e facultativa, formalizada mediante adesão expressa do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira.

4. No caso concreto, o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada em instrumento apartado do contrato principal de financiamento, com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes, afastando a caracterização de venda casada.

5. O contrato de seguro contém campo específico para manifestação de vontade do contratante, com assinatura expressa do recorrido, demonstrando concordância com a contratação do seguro, sem qualquer alegação de vício de consentimento ou contestação quanto à autenticidade da assinatura.

6. O seguro prestamista constitui mecanismo legítimo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros, sendo sua contratação válida quando facultativa e devidamente informada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 972/STJ; TJMT, AC 1027624-76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJMT, AC 1000283-71.2024.8.11.0102, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, AC 1042549-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025.

(N.U 1032126-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)”

A análise da documentação contratual revela que o seguro foi objeto de contratação específica, com especificação clara do valor e das coberturas, não havendo indícios de que a instituição financeira tenha condicionado a liberação do crédito à contratação com seguradora específica ou que tenha impedido a livre escolha do consumidor. (cf. Id. no 278030872 – pág. 18)

A mera oferta do serviço não configura venda casada, sendo necessária a comprovação da imposição, o que não se verifica no caso em análise.

A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta dos vícios apontados, não é suficiente para justificar a revisão contratual, conforme estabelecido na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

Importante destacar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.591, não implica na substituição automática das regras contratuais nem autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas validamente pactuadas.

A proteção consumerista deve ser exercida com observância dos precedentes consolidados e dos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, especialmente quando não demonstrada onerosidade excessiva ou abusividade concreta das estipulações contratuais.

A insurgência quanto à repetição do indébito também não merece acolhimento, uma vez que pressupõe a demonstração de pagamento indevido, o que não se verifica no caso em análise.

Tendo sido reconhecida a legalidade dos encargos e tarifas cobrados, não há que se falar em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que concerne ao questionamento da hipossuficiência financeira da apelante, levantado pelo apelado em suas contrarrazões, observa-se que a concessão da justiça gratuita foi deferida na origem sem impugnação tempestiva, tendo havido preclusão da matéria.

Ademais, a declaração de insuficiência de recursos, embora não tenha presunção absoluta, foi aceita pelo juízo de primeiro grau, não havendo elementos suficientes nos autos que justifiquem sua revogação nesta instância recursal.

A análise conjunta de todos os argumentos apresentados pela apelante demonstra que suas alegações contrariam entendimento consolidado pelos tribunais superiores em julgamentos de recursos repetitivos e súmulas, justificando plenamente a aplicação do artigo 332 do Código de Processo Civil pelo magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

A partir da configuração da litigiosidade em grau recursal, fixo os honorários advocatícios em favor da parte vencedora em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025